Tribunal: TJES
Processo: 5002581-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMIR JOSE POLEZ e outros
AGRAVADO: DEOMAR CARLOS TINELLI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002581-98.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:
ALMIR JOSÉ POLEZ E ANGELA MARIA ROCHA

AGVDO:
DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFESA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ANTERIOR. INCONGRUÊNCIA.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA VIGENTE EM FAVOR DOS RECORRIDOS.
AJUIZAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO E DIA DO ESBULHO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
LIMINAR REVOGADA.
ABSTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É
contraditório o ajuizamento de ação possessória quando defendida, em demanda anterior
e
com identidade de fatos e partes, a declaração de existência de relação locatícia, afastando, assim, no mínimo,
a
plausibilidade para deferimento da liminar.

2. N
ão declarada a existência do vínculo locatício anterior,
não há que se cogitar de esbulho praticado pelo pretenso locatário a autorizar a concessão de tutela de urgência, principalmente se vigente proteção possessória em seu favor oriunda de acórdão transitado em julgado deste Tribunal.
Ilicitude da posse posterior ainda não comprovada a atrair a i
ncidência do art.1.211 do Código Civil.

3.
Não descortinad
o

nas demandas precedentes
qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a notificação e o boletim de ocorrência acostado pelo agravado e inservível a exteriorizar prática de esbulho e a delimitação de ano e dia para deferimento liminar da reintegração de posse.

4. Recurso
parcialmente
provido. Liminar revogada.
Abstenção de venda do imóvel mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002581-98.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:
ALMIR JOSÉ POLEZ E ANGELA MARIA ROCHA

AGVDO:
DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de A
gravo de
I
nstrumento interposto por

ALMIR JOSÉ POLEZ E ANGELA MARIA ROCHA
, uma vez que irresignad
os
com a decisão proferida pelo
M.M Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina (processo nº 5001166-38.2023.8.08.0014)
que
deferiu ao Agravado
DEOMAR CARLOS TINELLI

a reintegração de posse
do imóvel rural objeto da demanda,

determinando
ainda que os Agravantes se abstenham de realizar a venda da propriedade.

Verifica-se do processo de referência que o agravado requereu a proteção possessória ao fundamento que é
proprietário de um imóvel rural com 28.000m2, localizado no distrito de São Salvador, em Colatina/ES, que foi adquirido em 01 de outubro de 2011, conforme contrato de promessa de compra e venda - ID 21873803.

Asseverou que
em junho de 2014 firmou com os Requeridos contrato de locação verbal, permitindo que estes residissem no imóvel mediante o pagamento de um valor futuro a título de aluguel,
contido
nunca foi pago.

A tutela de urgência foi deferida ao Agravado, ao fundamento que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda, de que sua posse era anterior ao contrato de locação verbal, bem como da existência de notificação extrajudicial e de boletins de ocorrência comprovando o esbulho praticado a menos de ano e dia.

Sobreveio, então, o recurso dos Requeridos, que n
as suas razões (id nº 4522464), em apertada síntese, aduziram que o contrato de compra e venda anexado a petição inicial não é suficiente para comprovar a posse do Agravado.

Assevera
ram
ainda que
as fotos colacionadas nos autos pelo A
gravado
comprovam que ele não estava na posse atual do imóvel,
sendo de
fácil verifica
ção que se tratam de
fotos antigas, ou seja, antes de 2014, época em que as partes realizaram negociação jurídica de
permuta.

Eminentes pares.
A
crise e
a
busca pelo reconhecimento ou extinção patológica dos negócios jurídicos celebrados entre as partes já
é
de amplo conhecimento deste colendo órgão fracionário, notadamente pela
ação declaratória nº

0001219-51.2016.8.08.0014,

onde os Agravantes defenderam a existência de
contrato de permuta de seu imóvel urbano com aquele objeto deste demanda, ao passo que o Agrava
do
pugnou que a relação jurídica existente sobre
ele é
,
em verdade,
de locação.

E
is a ementa do julgado,
com destaque para o seu mérito
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR E FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PERMUTA VERBAL DE IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA. FRÁGIL PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA E INCONCLUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO MAGISTRADO: A despeito de proferida a sentença por magistrado diverso do encerramento da instrução, não foi apontado nas razões recursais nenhum prejuízo concreto aos Recorrentes, motivo pelo qual não é caso de declaração de nulidade. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Embora não consignado no corpo da sentença trechos dos depoimentos colhidos em audiência ou valoração específica a cada documento juntado pelas partes, isso não a contamina com pecha de nulidade, não se confundindo a sentença concisa com pecha de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. Produzido o documento novo pela própria parte que alega a nulidade, não se cogita de violação ao contraditório, maxime quando não comprovado pela parte a necessidade do retorno dos autos à origem tão somente para analisar o documento. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
4. MÉRITO. O contrato de permuta é o negócio jurídico através do qual as partes se obrigam, reciprocamente, a entregar coisas, ou seja, um dos contratantes promete uma coisa em troca de outra, podendo o referido contrato se convalescer verbalmente, desde que não haja impedimento legal, incumbindo, ainda, a parte que alega a existência de contrato verbal de permuta o ônus de comprová-lo, nos termos do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Hipótese dos autos em que a análise coligido probatório não permite concluir qual o negócio jurídico efetivamente celebrado pelas partes, principalmente porque os atos praticados pelos Apelantes podem se revelar ora como do locatário/possuidor ora de proprietário, sem contar que as testemunhas ouvidas em audiência foram contraditórias e lacunosas quanto a comprovação das teses suscitadas pelas partes.
6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160012093, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

D
ai se extrai a primeira premissa, que é a contradição
do Agravado
em defender a existência de um contrato de locação
sobre o imóvel
e demandar em juízo uma pretensão possessória.

A
propósito, o entendimento desta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS APLICAÇÃO DO ART. 5.º DA LEI Nº 8.245/91 CABÍVEL AÇÃO DE DESPEJO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO DESPROVIDO
1- Qualquer descumprimento do contrato de locação e interesse em recuperar o imóvel deve ser discutido por meio de ação de despejo, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei nº 8.245/91. 2- A inadequação da via eleita se trata de vício insanável, não havendo que se falar em anulação da sentença para oportunizar a emenda da inicial.
3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190231878, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

No caso, verifica-se que
anteriormente o
Agrava
do

ajuizou Ação de Despejo (processo nº
0005129-23.2015.8.08.0014)
em face dos Agravantes, que tramitou em apenso com a Ação Declaratória (processo nº
0001219-51.2016.8.08.0014) e o Interdito Proibitório
(
0004029-33.2015.8.08.0014
), ambos
intentado
s
pelos Agravantes.

A Ação de Despejo foi julgada improcedente pelo juízo primevo, ao fundamento de que não comprovado pelo ora Agravado o contrato verbal de locação. Já
o
interdito proibitório foi acolhido,
para reconhecer a posse dos Agravante
s
sobre o imóvel rural, confirmando, inclusive, liminar anteriormente concedida.

Do site do Tribunal de Justiça verifica-se que ambas as demandas já transitaram em julgado.

Desse contexto, conclui-se, que
com relação ao imóvel rural objeto da demanda,
ainda
é
vigente proteção possessória em favor dos Agravantes e, por outro lado, em não comprovado do vínculo locatício
ou
determinada a sua dissolução, a princípio, não seria cabível proteção possessória
liminar
ao Agravado.

É o que se
colhe da exegese da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "A ação de reintegração de posse é a ação cabível para que o possuidor - dissolvido o vínculo locatício e restituído o imóvel locado - recupere a posse de que foi privado por ato de esbulho do ex-inquilino." (REsp 1185541/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 12/08/2011).
[...].(AgInt no REsp n. 1.486.471/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.576.473/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.

Nessa esteira, consoante dispõe o art. 1.211 do Código Civil, com base num juízo de verossimilhança, a pessoa que se encontra com a coisa litigiosa deve ser nela mantida provisoriamente, excetuados os casos em que fique evidenciado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ESPÓLIO, EM FACE DE HERDEIRO. NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGO 371 CPC. PRELIMINAR AFASTADA. ESPOLIO QUE DETÉM APENAS A POSSE INDIRETA DOS BENS. APELANTES SE ENCONTRAM NA POSSE DA ÁREA DESDE ANTES DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 561 CPC. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

7. Ainda, o art. 1.211 do Código Civil preceitua que: Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Portanto, há que se levar em consideração que a pessoa que se encontra na posse da coisa litigiosa goza de proteção mais vantajosa, sendo encargo do juiz, com base num juízo de verossimilhança, manter provisoriamente essa posse caso não fique demonstrado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008150059387, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

EMENTA: Agravo de instrumento. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA Da posse injusta. Recurso desprovido. [...].3
) Não restando comprovada a ilicitude da posse do atual ocupante do imóvel, tem-se por aplicável à tutela provisória da posse o disposto no art. 1.211 do Código Civil: Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003863, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Não bastasse,
do
acima externado
, ao contrário do fundamentado pelo julgador primevo, o esbulho, em verdade, se ocorreu, não foi com o Boletim de Ocorrência registrado na data de 28/08/2022, mas sim em período anterior ao ajuizamento das ações
de
despejo e declaratória.

Isso porque, considerando que ambas não declararam a existência de nenhum dos contratos defendidos pelas partes, permanece, em tese, vigente a relação jurídica anterior aos
seus
ajuizamentos, e sendo eles ocorridos no
s anos de 2015 e 2016, certo é que a
pretensa posse injusta praticada pelos Agravante
s

lhe
s

é anterior, motivo pelo qual, infere-se que a ação geratriz
foi ajuizada muito após superado o prazo de ano e dia, o que caracteriza a posse velha.

Dess
e
modo,
para deferimento da tutela de urgência, deveria o magistrado se utilizar dos requisitos do art.300, do Código de Processo Civil e não, como fez, do art.561 do citado digesto,
revelando-se, com efeito, mais um motivo para
provimento do recurso
.

Assim,
ainda que diferentes os fundamentos da ação de reintegração e do interdito proibitório, certo é que
está é
a
única a conferir certa estabilidade
na relação de direito material e processual entre as partes,
porquanto assentada em
decisão transitada em julgad
o
, cujo mandamento
conferiu aos Agravantes
a proteção de ameaça de sua posse
em desfavor do Agravado,
a prevalecer, portanto, até que a instrução probatória reconheça ou não o esbulho
por eles
praticado
,

considerando, por óbvio, a natureza singular aqui consignada
.

Contudo, advirto que os Agravantes não poderão alienar o imóvel enquanto sobre ele pender discussão nesta demanda,
até para evitar que seus efeitos perpetue a já conturbada crise da relação jurídica entre as partes.

Por fim,
presumível o perigo de dano aos Agravantes, porquanto na iminência de
serem retirados do imóvel, sendo despiciendos por digressivos maiores fundamentos sobre a presença da grave
dano
e difícil reparação caso a decisão recorrida seja levada a efeito.

Por todo o exposto,
conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso
, para revogar a liminar deferida na origem, mantendo,
todavia, a determinação de proibição de venda do imóvel.

Julgo prejudicado o agravo interno.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.